Tribunal: TJDFT
Processo: 0720456-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720456-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELE ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ENFERMIDADES PSIQUIÁTRICAS DECORRENTES DO OFÍCIO DE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INVALIDEZ TEMPORÁRIA, PASSÍVEL DE TRATAMENTO MÉDICO E REABILITAÇÃO. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO CONTRATADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento, com pedidos formulados por segurada contra seguradora, para: a) declaração de nulidade da cláusula de exclusão de cobertura, para incluir, no conceito de acidente pessoal, a invalidez parcial da autora decorrente de doença profissional; b) condenação da ré ao pagamento de R$281.118,60 ou, sucessivamente, de R$140.559,30, à título de indenização securitária. 1.1. A autora narra sua adesão ao seguro de vida em grupo obrigatório, fornecido pelo Banco Santander aos seus empregados, com cobertura para invalidez permanente por acidente ou doença. A partir de 2013, foi acometida de transtornos psiquiátricos graves, quais sejam transtorno de adaptação ao trabalho, transtorno depressivo com sintomas ansiosos e síndrome de Burnout, em razão das atividades desempenhadas no banco empregador. Solicitou o pagamento da indenização securitária; contudo, a ré informou, por telefone, que a autora não possuía direito ao recebimento desta verba, tendo em vista não se encontrar incapacitada. 1.2. Apelação da autora contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes. 2. A presente controvérsia reside em verificar se o sinistro sofrido pela segurada, referente aos transtornos psiquiátricos agravados pelo ofício de bancária, está coberto pelo seguro de vida ao qual aderiu, fazendo jus à indenização correspondente. 3. Segundo estipulado no item 4 das condições gerais da apólice, as doenças profissionais e invalidez laborativa estão excluídas dos riscos cobertos. 3.1. In casu, não se vislumbra direito à indenização, por não se enquadrar nas hipóteses previstas para cobertura securitária. 3.2. É que, segundo as condições gerais, a invalidez por doença ou acidente objeto de cobertura tem de ser permanente, irreversível, o que não corresponde à situação descrita nos autos. 3.3. Conforme detalhadamente demonstrado pelo laudo técnico produzido em juízo, o transtorno que acomete a apelante é de natureza temporária, passível de tratamento médico e reabilitação. 4. Embora a recorrente levante argumentos para desqualificar o laudo pericial, verifica-se que a perícia judicial, necessária para esclarecer questões controversas dependentes de exame técnico, observou o devido processo legal, tendo sido assegurada oportunidade para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos. 4.1. Portanto, o resultado apontado na perícia, ainda que não satisfaça um dos litigantes, não resta maculado por nenhum vício, o que enseja a sua consideração sem ressalvas. 4.2. Ainda, impõe-se frisar que, enquanto os atestados médicos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, a perícia judicial foi produzida por expert equidistante do conflito de interesses estabelecido entre as partes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo por que merece maior valor probatório. 5. Por fim, vale salientar que a segurada é pessoa bastante jovem; tem apenas 32 anos de idade. Nesse contexto, no âmbito do Proc. no 714971-39, que tramitou na Vara de Ações Previdenciárias do DF, onde a segurada litigou contra o INSS, o perito judicial concluiu que ela possui enfermidade passível de reabilitação profissional, “considerando a idade atual e o bom nível de escolaridade, além do que está em tratamento médico psiquiátrico regular, o que corrobora para a estabilidade e adaptação ao contexto laboral”. 6. Logo, o evento alegado pela segurada não se amolda aos riscos cobertos e previamente contratados, razão pela qual correta a sentença ao rejeitar a pretensão autoral. 7. Apelação improvida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 792 do Código Civil, sustentando fazer jus à indenização securitária, diante da incapacidade permanente para o trabalho resultante de patologias desenvolvidas durante as atividades laborais. Nesse sentido, aponta dissenso jurisprudencial com julgados deste TJDFT. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 792 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o evento alegado pela segurada não se amolda aos riscos cobertos e previamente contratados”, e que, “Conforme detalhadamente demonstrado pelo laudo técnico, o transtorno que acomete a apelante é de natureza temporária, passível de tratamento médico e reabilitação” (ID 127555501). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). No que tange ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, não deve prosseguir, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não poderia seguir o apelo, uma vez que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004